Tribunal: TJSP
Processo: 1051372-84.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000492525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1051372-84.2015.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEFFERSON LUIS MARCELINO DA
SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051372-84.2015.8.26.0053 - Voto no 3181
2
Apelação / Remessa Necessária no 1051372-84.2015.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Jefferson Luis Marcelino da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 3181

Apelação e Reexame Necessário. Ação anulatória de
ato administrativo. Candidato considerado inapto em
concurso público da Polícia Militar, por ser portador
de mordida aberta. Pretensão de reintegração ao
certame cabível. Laudo odontológico que atesta a
capacidade
laborativa.
Precedentes.
Sentença
mantida. Recurso voluntário e reexame necessário
não providos.

Cuida-se de reexame necessário e recurso voluntário
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de sentença
(fls. 76/79) pela qual, em ação anulatória de ato administrativo
promovida por Jefferson Luis Marcelino da Silva, foi julgado
procedente o pedido, para declarar nulo o ato administrativo pelo
qual o autor foi excluído do certame (Edital no DP-1/321/15),
determinando o reingresso do candidato às demais fases do
concurso.
Pela
sucumbência,
condenou-se
a
apelante
ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
fixados em R$ 937,00.

Em suas razões, pugna a FESP pela reforma da r.
sentença, sustentando, em síntese, a regularidade da exclusão do
autor do processo seletivo, na fase eliminatória de exames médicos,
por não atender aos requisitos do edital. Alega que o ato
administrativo foi devidamente motivado e exercido no âmbito do
poder discricionário da Administração, que possui independência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051372-84.2015.8.26.0053 - Voto no 3181
3
para fixar critérios para admissão de policiais.

Sem contrarrazões (fl. 94).

É o relatório.

Pretende o apelado/autor, por meio do presente
processo, a anulação do ato pelo qual foi excluído do concurso
público para provimento de cargo de Soldado de 2a Classe da
Polícia Militar, regido pelo Edital de n° DP-1/321/15, na fase de
exames médicos, por ser portador de mordida aberta (fl. 68).

Sabe-se que a fase de exames de saúde é etapa
obrigatória, constante do edital do concurso para provimento do
cargo almejado pelo apelado e tem por objetivo a averiguação das
boas condições físicas do candidato, necessárias ao bom
desempenho da função. O item 5.2, do capítulo X, do edital prevê
expressamente que o candidato não deve ter mordida aberta
anterior e posterior, mordida profunda, cruzamento dos elementos
dentais ou disfunção da articulação temporomandibular (fl. 29).

A decisão questionada, entretanto, restou sem suporte
no caso em apreço, diante da prova produzida no processo. De
acordo com o laudo odontológico apresentado pelo autor, ele está
em tratamento ortodôntico para correção da mordida e não possui
lesões ou reabsorções maxilo-mandibulares que o impeçam de suas
atividades (fl. 14). A respeito de casos análogos ao presente, seguem
arestos que expressam o entendimento desta Corte de Justiça:

Mandado de Segurança
Candidato eliminado em
concurso público da Polícia Militar por ter mordida
aberta
Pretensão ao prosseguimento no certame

Ilegalidade do ato administrativo
Inexistência de
qualquer impedimento ao regular desempenho da
função pelo impetrante
Discricionariedade que
encontra limites nos princípios da razoabilidade e da
isonomia
Precedentes deste E. Tribunal
Sentença
concessiva da ordem mantida Recurso de apelação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051372-84.2015.8.26.0053 - Voto no 3181
4
reexame necessário improvidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1049668-31.2018.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2019; Data
de Registro: 24/06/2019)

Concurso público
Edital
Previsão de exclusão do
candidato com "mordida cruzada"- Restrição que não se
mostra razoável e é contrária ao princípio da isonomia
Problema odontológico que não impede o desempenho
das funções públicas Ilegalidade do ato administrativo
Afastamento da eliminação
Prosseguimento no
certame Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1054716-68.2018.8.26.0053; Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
11/06/2019;
Data
de
Registro:
14/06/2019)

Assim é que a r. sentença não comporta qualquer
reparo.

Desprovido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados em R$ 200,00 acima do
valor fixado, por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo e ao
reexame necessário.

PAOLA LORENA
Relatora